Tribunal: TJMT
Processo: 1019158-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019158-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0003-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019158-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019158-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Graffite Comércio e Serviços de Informática LTDA
(Id. 181235221)
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento intentado contra decisão da Ação Anulatória de Débito Fiscal n° 1024421-28.2023.8.11.0041, que por sua vez, indeferiu a liminar que visava suspender a exigibilidade de débito para obtenção de Certidão Negativa de Débitos (Id. 210240682).

Sustenta a parte agravante que, a decisão merece reforma, porquanto restou demonstrada por toda documentação a probabilidade do direito,
pois o processo administrativo que culminou com a lavratura do Auto de Infração não observou tratar-se de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
, e que não há exigência legal a condicionar a suspensão da exigibilidade ao depósito do valor do débito.

Afirma que, não ocorreu supressão de instância,
haja vista que o ponto nodal da controvérsia foi amplamente debatido
.

Por tais motivos, requer a reforma da decisão monocrática agravada, para suspensão da exigibilidade do débito, sem que seja efetuado o depósito.

Decorreu o prazo sem contrarrazões. (id. 225026699)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019158-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Graffite Comércio e Serviços de Informática LTDA
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento aviado contra decisão proferida em Ação Anulatória, que indeferiu o pedido liminar com objetivo de suspender a exigibilidade de débito, para obtenção de Certidão Negativa de Débitos.

Alega a existência da probabilidade do seu direito, pois, foi comprovado nos autos, precisamente no processo administrativo, que os parâmetros utilizados para se chegar ao respectivo valor de multa, consideraram erroneamente a papelaria como uma empresa degrande porte, e penalizando o Autor por auferir vantagem do consumidor, fatos que não condizem com a realidade.

Sustenta que, não há exigência legal a condicionar a suspensão da exigibilidade ao depósito do valor do débito.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...)

No caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na hipótese, a requerente fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.

Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória
.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PROVIMENTOANTECIPATÓRIO vindicado. (...).

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.

No caso dos autos, as alegações do Recorrente, a respeito da
demonstração dos parâmetros utilizados para se chegar ao respectivo valor de multa, e a classificação equivocada da empresa como “grande porte” enquanto deveria ser considerada “empresa de pequeno porte”, assim como a afetação da atividade econômica, não foram apreciadas pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Sendo assim, entendo que, a análise por este Sodalício fica prejudicada, uma vez que, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, mormente porque sequer foi interposto embargos de declaração em face da decisão.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade. Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2. Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024